Tribunal: TJDFT
Processo: 0001212-70.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, desde que empreendidas diligências mínimas para localizar o seu paradeiro.
2. De acordo com o contrato, as partes celebraram instrumento particular de cessão de direitos do imóvel indicado. Segundo o Código Civil, a interpretação das cláusulas contratuais é restrita, devendo-se levar em consideração o que se extrai da vontade dos contratantes. Nesse contexto, é possível inferir do instrumento contratual que a autora pagou parte do preço à vista e o restante de forma parcelada.
3. O réu não se desincumbiu, minimamente, de demonstrar vícios na celebração ou na execução da avença, tampouco circunstâncias excepcionais que justifiquem o descumprimento das regras estabelecidas.
4. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime.